Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747416-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL ELIAS PAIVA DA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que concedeu a liberdade provisória com a fixação de fiança ao paciente SAMUEL ELIAS PAIVA DA FONSECA, preso em 25/10/2025, pela suposta prática das condutas descritas no art. 14 da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11.343/06 (autos n. 0715352-96.2025.8.07.0005). Consta na decisão impugnada (ID 254806211 dos autos de origem) que: “(...) Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O acusado é primário, possui ocupação lícita a residência fixa. O raciocínio exposto pelo Ministério Público para justificar a prisão preventiva é legítimo, mas se encontra apenas no âmbito de presunções. Embora o conduzido já tenha sido condenado pela prática de roubo e estivesse na garupa de uma moto, com a arma em sua cintura, devidamente minuciada, não é possível afirmar, com base em elementos concretos, que assim estivesse se preparando para a prática de roubos. Consigno que nada mais foi encontrado em sua posse, não foram identificados possíveis crimes praticados com a arma apreendida e o acusado possui trabalho fixo, estando inclusive uniformizado nesta audiência. O roubo a que foi condenado ocorreu em 2009. De lá para cá, não há notícia de outras intercorrências. Aparentemente, portanto, não há correlação entre os eventos, sendo o caso de se conferir fidedignidade ao relato apresentado à autoridade policial (arma para defesa pessoal). Assim, a ordem pública pode ser resguardada, no caso concreto, mediante cautelares diversas da prisão. Quanto à fiança, registro que o valor fixado é adequado e razoável às condições econômicas do acusado, que inclusive declarou à autoridade policial que adquiriu a arma por R$ 5.000,00. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a Samuel Elias Paiva da Fonseca, nascido em 12/06/1987, filho de José Elias da Fonsêca e Soemir Maria de Paiva da Fonsêca, impondo-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará; e, V- pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (...)”. A impetrante sustenta que, não obstante a concessão de liberdade provisória mediante fiança, o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado, tratando-se de pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, não havendo decretação de prisão preventiva ou temporária. Sustenta que: "(...) o custodiado a quem foi arbitrada fiança normalmente permanece preso sem título, eis que a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão. Ou seja, trata-se de prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial e, portanto, ilegal (...)”. Afirma que a manutenção da segregação cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, além de violar os princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e da vedação da prisão civil por dívida, sendo a medida especialmente gravosa para indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica. Assim, a impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a impetrante alega que o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança. Pois bem. De início, verifico plausibilidade jurídica na tese defensiva, além do evidente perigo na demora, uma vez que o paciente permanece encarcerado exclusivamente em razão da ausência de pagamento da fiança arbitrada, circunstância que, ao menos em cognição sumária, revela-se imprópria e afronta princípios constitucionais, especialmente quando se trata de acusado assistido pela Defensoria Pública, presumidamente hipossuficiente. Segundo consta, o paciente permanece preso exclusivamente em razão de hipossuficiência econômica, não tendo logrado êxito em adimplir a quantia fixada, circunstância que motivou a impetração do presente writ. Destaco que a atuação da Defensoria Pública em favor do paciente é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica. Some-se a isso o fato objetivo de que o paciente permanece privado de sua liberdade exclusivamente em razão da não quitação da fiança arbitrada, o que reforça a sua incapacidade financeira de cumprir a obrigação imposta. O cenário evidencia, assim, situação de constrangimento ilegal, uma vez que o próprio Juízo da custódia, ao não converter o flagrante em prisão preventiva, reconheceu ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, optando pela fixação de medida cautelar menos gravosa, qual seja: a fiança. Portanto, manter o paciente encarcerado exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, conforme bem pontuado pela impetrante, representa medida desarrazoada, desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da presunção de inocência e da vedação da prisão civil por dívida, máxime diante da hipossuficiência do custodiado. Nesse sentido, julgado de minha relatoria: "DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa alega (i) nulidade da prisão por suposto flagrante preparado e (ii) constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão exclusivamente por impossibilidade de pagamento da fiança, diante da situação de hipossuficiência econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o relaxamento da prisão em razão de alegado flagrante preparado; e, (ii) estabelecer se a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança imposta a réu hipossuficiente configura constrangimento ilegal, apto a justificar a dispensa da fiança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise sobre a tese de flagrante preparado demanda aprofundamento probatório, o que excede os limites do Habeas Corpus, devendo ser objeto de instrução no juízo competente. 4. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente — assistido pela Defensoria Pública e sem elementos que infirmem essa condição —, caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação à prisão civil por dívida e da presunção de inocência. 5. O art. 325, § 1o, I, e o art. 350, ambos do Código de Processo Penal, autorizam o magistrado a reduzir ou dispensar a fiança quando a situação econômica do acusado assim recomendar. 6. O próprio juízo das audiências de custódia, ao não converter a prisão em flagrante em preventiva, reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tornando desarrazoada a manutenção da custódia exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A análise sobre a ocorrência de flagrante preparado demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação no âmbito do Habeas Corpus. 2. A exigência de fiança como condição para a liberdade provisória não se aplica ao réu hipossuficiente, sob pena de configurar constrangimento ilegal, devendo ser substituída por outras medidas cautelares adequadas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, III; 319, VIII; 325, § 1o, I; e 350. CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput, XLV e LXVII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0755123-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024, DJe 01/02/2024.(Acórdão 2007561, 0720179-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.)" Outrossim, prevê o art. 350 do Código de Processo Penal: "Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso." Ademais, verifica-se que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes e não ostenta processos criminais em curso (ID 77832748), circunstâncias que corroboram a adequação da substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa. Assim, demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da demora, impõe-se, desde já, a concessão da medida liminar, a fim de coibir a continuidade do constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para conceder ao paciente SAMUEL ELIAS PAIVA DA FONSECA a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, isentando-o do recolhimento da fiança arbitrada, mantidas, contudo as demais medidas cautelares impostas: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e, obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente SAMUEL ELIAS PAIVA DA FONSECA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator